Tribunal: TJMT
Processo: 1040566-04.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040566-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDIMAR ANTONIO COELHO - CPF: 039.999.261-80 (APELANTE), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), GONCALO CEZARINO COELHO - CPF: 821.191.471-91 (APELANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), DANIEL GATZK DE ARRUDA - CPF: 066.337.939-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

EDIMAR ANTONIO COELHO
E OUTRO.

APELADA:

HDI SEGUROS S.A
.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Edimar
Antonio
Coelho e Gonçalo
Cezarino
Coelho contra sentença que julgou procedente a Ação de Ressarcimento por Acidente de Trânsito ajuizada por HDI Seguros S.A., condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 28.688,00, acrescido de correção monetária e juros, em razão do pagamento de indenização securitária decorrente de colisão envolvendo veículo segurado. A sentença reconheceu a responsabilidade dos apelantes pela entrada indevida em via preferencial e aplicou a sub-rogação legal em favor da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os apelantes podem ser
isentados
da culpa pelo acidente; (
ii
) verificar se a ausência de prova técnica inviabiliza a responsabilização; (
iii
) estabelecer se eventual acordo verbal entre os envolvidos afasta a pretensão regressiva da seguradora; (
iv
) determinar se há culpa concorrente da condutora do veículo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos apelantes decorre da entrada indevida em via preferencial, conforme registrado em boletim de ocorrência lavrado por fonte institucional isenta, cuja presunção relativa de veracidade não foi elidida por prova técnica ou testemunhal em sentido contrário.

A ausência de produção de prova pericial ou técnica para comprovar dinâmica diversa da relatada no boletim de ocorrência impede o acolhimento da tese defensiva dos apelantes, sendo deles o ônus da prova quanto à existência de fato modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alegação de acordo verbal entre os envolvidos não afasta o direito de regresso da seguradora, que se sub-roga nos direitos do segurado nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, não sendo parte nem anuente da composição.

A inexistência de prova de conduta culposa da condutora do veículo segurado afasta o reconhecimento de culpa concorrente, permanecendo caracterizada a culpa exclusiva dos apelantes pelo ingresso imprudente em via preferencial (
arts
. 29, III, "a", e 34 do CTB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O condutor que ingressa em via preferencial sem a devida cautela responde exclusivamente pelos danos decorrentes da colisão.

A ausência de prova técnica não impede a responsabilização quando os elementos constantes nos autos, como boletim de ocorrência e documentos unilaterais, não são infirmados por outras provas.

A seguradora tem direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil, independentemente de acordo verbal celebrado entre segurado e terceiro.

Não se reconhece culpa concorrente quando não há prova de conduta imprudente da condutora do veículo segurado.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786; CTB,
arts
. 29, III, “a”, e 34; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; TJ-MT, N.U 1018289-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29.05.2025; TJ-MT, N.U 1007395-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.10.2025; TJ-MT, N.U 1044055-78.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto
por GONÇALO CEZARINO COELHO e EDIMAR ANTONIO COELHO
, contra sentença (ID. 318510935 – Autos de Origem nº 1040566-04.2019.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a demanda regressiva de ressarcimento, nos autos da Ação de Ressarcimento por Acidente de Trânsito, sob os seguintes fundamentos:

"[...] JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação regressiva de ressarcimento decorrente de acidente de trânsito ajuizada por HDI Seguros S.A. em face de Edimar Antônio Coelho e Gonçalo
Cezarino
Coelho, para:

a) Condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 28.688,00 (vinte e oito mil seiscentos e oitenta e oito reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a contar do pagamento da indenização securitária, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ;

b) Condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil." [...]

Em razões recursais (ID.
318510936
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

– Da inexistência de culpa exclusiva dos apelantes
.

– Da ausência de prova técnica quanto à dinâmica do acidente
.

– Da ocorrência de acordo verbal entre as partes envolvidas
.

– Da existência de culpa concorrente da condutora do veículo segurado
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de movimentações do processo, e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

EDIMAR ANTONIO COELHO
E OUTRO.

APELADA:

HDI SEGUROS S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Ressarcimento por Acidente de Trânsito, julgou procedente o pedido formulado por HDI Seguros S.A., condenando
os réus, ora apelantes,
ao pagamento de indenização securitária regressiva, no valor de R$ 28.688,00, acrescido de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

“[...] restou devidamente comprovado que o acidente foi ocasionado pela presença de um animal na pista de rolamento da rodovia sob administração da requerida [...] reforçando que o impacto contra o animal foi o fator decisivo [...] restando comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre o dano e a omissão da requerida [...]”.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante.

1) Da
inexistência de culpa exclusiva dos apelantes
.

Os
apelantes
sustentam que o acidente de trânsito não decorreu de sua conduta exclusiva, mas sim da suposta velocidade excessiva praticada pela condutora do veículo segurado e da interferência de um terceiro veículo, que teria forçado o condutor do VW/Gol a atravessar o cruzamento.

Contudo, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove as alegações apresentadas.

O Boletim de Ocorrência, lavrado com base na comunicação oficial do CIOSP/COPOM, registra que o condutor do veículo dos réus adentrou a via preferencial, ocasionando a colisão. Ainda que tal documento possua presunção relativa de veracidade, sua origem institucional, desvinculada de parte interessada, confere-lhe credibilidade reforçada.

Vejamos:

Ademais, não foi produzida qualquer prova técnica ou pericial apta a infirmar o conteúdo do boletim ou a comprovar a alegada dinâmica diversa.

Assim, subsiste a responsabilidade objetiva do condutor que ingressa em via preferencial sem a cautela exigida pelos artigos 29, III, alínea “a”, e 34 do Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a)

no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;
”

“
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
”

Desta forma, tendo em vista que
nenhuma prova técnica foi produzida que comprove velocidade excessiva da condutora do veículo segurado
, a
alegação de que um terceiro veículo teria forçado a manobra
dos apelantes
é insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva do condutor que ingressa em via preferencial sem a devida cautela (art. 34 do CTB).

À proposito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA.
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL. PAGAMENTO PARCIAL PELO CAUSADOR DO DANO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de transporte rodoviário contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento movida por seguradora, sub-rogada nos direitos da segurada após pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito. A causa de pedir baseia-se em colisão traseira envolvendo ônibus da ré e veículo do segurado, com alegação de culpa do preposto da empresa e pedido de condenação ao ressarcimento do valor desembolsado pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, com impugnação específica dos fundamentos da sentença, definir se restou demonstrada a culpa da ré pelo acidente de trânsito e estabelecer se o pagamento parcial efetuado diretamente à vítima pelo causador do dano é suficiente para afastar o direito de regresso da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, porquanto impugna especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à valoração das provas e à alegada quitação extrajudicial parcial, não se configurando ausência de dialeticidade recursal.

O direito de regresso da seguradora decorre da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, corroborada pela Súmula 188 do STF, estando demonstrado o pagamento da indenização securitária à vítima.

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, nos termos dos
arts
. 28 e 29, II, do CTB, sendo necessária prova robusta para elidir essa presunção, o que não foi produzido pela apelante.

O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial e as fotografias do local dos fatos gozam de presunção relativa de veracidade e corroboram a narrativa da petição inicial, sem que a ré apresentasse elementos concretos em sentido contrário.

O pagamento realizado pela ré diretamente ao segurado no valor de R$ 2.817,83 corresponde apenas à franquia do seguro e não elide o direito de regresso da
seguradora, que comprovou o desembolso de R$ 10.038,56, superior ao valor quitado.

A transação firmada entre o causador do dano e o segurado, sem anuência da seguradora, não vincula
esta
nem afasta seu direito de regresso, especialmente quando não houve integral ressarcimento do prejuízo.

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte que requer o julgamento imediato não produz prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O direito de regresso da seguradora sub-rogada decorre da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, independentemente de transação parcial entre o segurado e o causador do dano.

A colisão traseira presume a culpa do condutor que colide, sendo necessária prova robusta para afastar essa presunção.

Pagamento parcial feito diretamente à vítima não afasta o direito de regresso da seguradora, quando não houver quitação integral do dano.

O boletim de ocorrência e fotografias lavrados por autoridade pública gozam de presunção relativa de veracidade,
afastável
apenas por prova em sentido contrário, não apresentada no caso.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786; CTB,
arts
. 28 e 29, II; CPC,
arts
. 373, II, e 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; TJ-MT, (N.U 1018289-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025); (TJ-MT, N.U 1015259-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025).

(N.U 1007395-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)
”

2.
Da ausência de prova técnica
.

A ausência de prova técnica foi apontada pelos apelantes como obstáculo à correta apuração dos fatos.

Todavia, conforme se extrai dos autos, não houve requerimento de produção de prova pericial, tampouco diligência por parte dos réus para demonstrar, por outro meio, versão distinta da apresentada pela parte autora.

A dinâmica do acidente foi narrada pela testemunha ouvida em juízo e encontra respaldo no conjunto documental produzido, especialmente no boletim de ocorrência e nos documentos de ID.
318510
850
(comprovante de pagamento da indenização)

e ID.
318510447
(apólice).

Logo, eventual dúvida sobre os fatos poderia ter sido sanada pelos
próprios apelantes
, caso tivessem diligenciado pela instrução do feito com provas adequadas. A omissão, nesse ponto, faz incidir a regra do art. 373, II, do CPC, atraindo para si o ônus da não comprovação:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

3.
Do acordo verbal entre as partes
.

Invocam
os apelantes
a existência de suposto acordo verbal celebrado entre os envolvidos no local do acidente, mediante o qual cada um arcaria com os prejuízos dos respectivos veículos.

Todavia, não há qualquer comprovação nos autos de que esse ajuste tenha realmente ocorrido. Ainda que existente, tal acordo não vincularia a seguradora, ora autora da ação regressiva, uma vez que não participou do pacto e tampouco anuiu com seus termos.

A sub-rogação legal previst
o no Artigo 786 do Código Civil e
na Súmula 188 do STF assegura ao segurador o direito de ação contra o causador do dano, independentemente de composição entre segurado e terceiro:

Art. 786

–
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

S
úmula
188
– O Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Nesse sentido:

“
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Ação
regressiva
de ressarcimento de danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Sub-rogação da seguradora. Responsabilidade do causador do dano. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta por empresa de transporte contra sentença que julgou procedente ação
regressiva
ajuizada por seguradora, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.029,64, a título de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por condutor de veículo de sua propriedade.

II. Questões em discussão

2. O recurso discute: (i) a responsabilidade pelo acidente de trânsito e (
ii
) a possibilidade de abatimento do valor pago pela apelante em
acordo

extrajudicial
celebrado com a segurada da apelada.

III. Razões de decidir

3. Ficou demonstrado que o condutor do veículo da recorrente deu causa ao acidente ao realizar conversão à esquerda de maneira imprudente, interceptando a trajetória do veículo segurado, que trafegava pela faixa da esquerda.

4. A sub-rogação da seguradora é amparada pelo artigo 786 do Código Civil e pela Súmula 188 do STF, não sendo oponível à seguradora qualquer
acordo
firmado entre a parte causadora e o segurado, sem sua anuência.

5. Não há elementos que justifiquem a exclusão ou redução da responsabilidade da recorrente, tampouco evidências de erro no valor pleiteado pela seguradora, uma vez que o montante já considerou o desconto da franquia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A seguradora que indeniza danos causados ao segurado tem direito de regresso contra o causador do dano, independentemente de
acordo

extrajudicial
celebrado entre este e o segurado.

O condutor do veículo de maior porte responde pelos danos causados em acidente de trânsito urbano, quando demonstrada a ausência de cautela necessária ao realizar manobra de conversão.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 186 e 786; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, §2º; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §11; Súmula 188/STF.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 50182945020168130702, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 08.03.2023.

(N.U 1044055-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
”

4.
Da culpa concorrente
.

Requerem, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.

No entanto, a prova dos autos não revela conduta culposa da condutora do veículo segurado
, sendo que o
ingresso indevido em via preferencial é circunstância suficiente para configurar a culpa exclusiva dos apelantes (
arts
. 29, III, “a”, e 34 do CTB).

Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na origem
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025